Tribunal: TJSP
Processo: 1041112-49.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO". DUPLICATA. Contrato de subempreitada. Execução de obras em fachada de shopping. Prestação de serviços deficiente. Inadimplemento contratual da ré. Atrasos injustificados, entrega de materiais em quantidade inferior à pactuada e vícios de qualidade na execução. Recebimento de valores superiores àqueles efetivamente correspondentes aos serviços

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO". DUPLICATA. Contrato de subempreitada. Execução de obras em fachada de shopping. Prestação de serviços deficiente. Inadimplemento contratual da ré. Atrasos injustificados, entrega de materiais em quantidade inferior à pactuada e vícios de qualidade na execução. Recebimento de valores superiores àqueles efetivamente correspondentes aos serviços prestados. Inexistência de saldo credor. Protesto indevido. Sentença mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.